Tribunal: CARF
Processo: 10730.720155/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.720155/2008-31
ACÓRDÃO
3302-014.848 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRA DENISE MADALENA GREEN
INTERESSADO
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são
específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a
existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Não
cabem embargos de declaração quando o embargante se limita a postular
a reconsideração da decisão, realizando, na verdade, um juízo de
retratação, sob o rótulo ou com o nome de embargos.
Em tal hipótese, ajuizados os embargos com a simples finalidade de atacar
a decisão ou de obter sua retratação, não devem ser conhecidos.
ERRO MATERIAL. LAPSO MANIFESTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou inexatidões
materiais não implica a possibilidade de o julgador proferir nova decisão ou
proceder a um rejulgamento da causa. O que se permite é que o julgador
possa corrigir evidentes e inequívocos enganos involuntários ou
inconscientes, retratados em discrepâncias entre o que se quis afirmar e o
que restou consignado no texto da decisão.
Há erro material, quando o que está escrito na decisão não corresponde à
intenção do julgador, desde que isso seja perceptível por qualquer homem
médio.
O Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a
adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem
embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la,
eliminando a premissa equivocada. Quando, enfim, a decisão parte de
premissa equivocada, decorrente de erro de fato, são cabíveis embargos
de declaração.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.848 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720155/2008-31
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos embargos.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sílvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, José
Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de pedidos de restituição cumulados com declarações de
compensação - PER/DCOMP, de crédito referente a valor que teria sido recolhido a maior ou
indevidamente a título de COFINS, atinente ao período de apuração 10/2002, com débitos
relativos a COFINS. A DRF/Niterói exarou o Despacho Decisório de fl. 60, com base no Parecer
SEORT no 1813/08 em fls. 57/59, reconhecendo parcialmente o direito creditório no valor de
R$679.362,40 e, em decorrência, homologar parcialmente as compensações declaradas.
Cientificada em 24/11/2008 (fl. 62/63), a interessada apresentou, em 24/12/2008, a
Manifestação de Inconformidade de fls. 64/90. A 5a Turma da DRJ - Rio de Janeiro II (DRJ-RJ2), em
sessão datada de 09/02/2012, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 13-39.754, às fls. 183/189, com a seguinte Ementa:
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL.
As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações em função da
taxa de câmbio deverão ser computadas na determinação da base de cálculo da
COFINS, na condição de receitas financeiras, de acordo com a opção do
contribuinte pelo regime de caixa ou de competência. Não há previsão legal para
a redução das receitas provenientes da venda de mercadorias ou prestação de
serviços mediante exclusão de valores correspondentes a resultados negativos em
operações financeiras.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-RJ2 em 12/04/2012,
(conforme Aviso de Recebimento à fl. 193), apresentou Recurso Voluntário em 11/05/2012, às fls.
196/223.
Esta Turma 3302, em sessão datada de 28/09/2023, por maioria de votos, negou
provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros Mariel Orsi Gameiro (Relatora) e
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.848 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720155/2008-31
3
José Renato Pereira de Deus, que votaram por dar provimento ao Recurso. Foi exarado o Acórdão
no 3302-013.769, às fls. 252/263, com a seguinte Ementa:
PAGAMENTO A MAIOR. VARIAÇÃO CAMBIAL NÃO VINCULADO À EXPORTAÇÃO.
OPÇÃO DO CONTRIBUINTE PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Tratando-se a COFINS de contribuição sujeita ao regime de apuração mensal, para
a determinação de sua base de cálculo será considerado o faturamento do mês
em análise, não se podendo efetuar exclusões e ajustes decorrentes de variações
cambiais negativas e/ou positivas. Não há essa previsão na legislação.
Contudo, em 05/12/2023, a Conselheira Denise Madalena Green, designada para
redigir o voto vencedor, com fulcro no art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, apresentou embargos, em razão de lapso manifesto na
formalização do voto vencedor, conforme exposto a seguir:
O Acórdão ora embargado foi formalizado sem considerar que até o advento da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, tratando-se de COFINS, a ampliação da
base de cálculo das contribuições prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98, foi
declarada inconstitucional em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no
585.235/MG, sob repercussão geral, o que em tese afastaria a tributação das
receitas financeiras pelo PIS e a COFINS.
Com a publicação das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, as bases de cálculo
do PIS e da Cofins não-cumulativos foram novamente alteradas, incluindo a
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente da sua
denominação ou classificação contábil (art. 1o).
Dito isso, considerando tratar-se o processo de Pedido de Restituições, cumulado
com Declarações de Compensação, em virtude de pagamento indevido ou a maior
de COFINS, do período de outubro de 2002, ou seja, antes da publicação da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, restou comprovado que no presente caso
houve um lapso manifesto, que deve ser levado em deliberação pelo Colegiado.
Assim, existindo o lapso manifesto, faz-se necessário que os presentes embargos
sejam conhecidos e acolhidos para correção do Acórdão.
O então presidente da Turma 3302, Conselheiro Flávio José Passos Coelho, recebeu
os Embargos e determinou a distribuição para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
Com as devidas vênias ao ilustre Conselheiro Flávio José Passos Coelho, entendo
que os presentes embargos não poderiam ter sido conhecidos. Com efeito, da leitura do recurso
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.848 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720155/2008-31
4
apresentado pela Conselheira Denise Madalena Green, depreende-se que o caso não se trata de
lapso manifesto, mas sim de erro de julgamento, e a pretensão evidente de se realizar um juízo de
retratação, alterando a decisão já publicada.
Vejamos o dispositivo do Regimento Interno do CARF invocado pela ilustre
Conselheira:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados
para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
Contudo, a Embargante informa que a decisão foi proferida “sem considerar que até
o advento da Lei no 10.833 (...), tratando-se de COFINS, a ampliação da base de cálculo das
contribuições prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98, foi declarada inconstitucional (...) o que
em tese afastaria a tributação das receitas financeiras”. Ora, isso não é um “lapso manifesto”, mas
um “error in iudicando”; logo, o que se pretende não é corrigir uma inexatidão material, mas sim
realizar um novo julgamento, em juízo de retratação.
Essa possibilidade não é prevista no Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo tributário. Quanto ao Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo
tributário, naquilo em que este for omisso, a previsão se encontra no art. 494:
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou
erros de cálculo;
II - por meio de embargos de declaração.
Trago a lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, em Curso de Direito
Processual Civil, vol. 03, 2016, 13a ed., págs. 249/251:
2. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
2.1. Noções gerais
Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são
específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a
existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão
(ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se
necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de
fundamentação vinculada.
Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para
que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a
obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser de mérito
recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.848 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720155/2008-31
5
Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem
uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos
embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem
embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da
decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou
com o nome de embargos de declaração. Em tal hipótese, ajuizados os
embargos com a simples finalidade de atacar a decisão ou de obter a
reconsideração do órgão jurisdicional, não se produz o efeito interruptivo, a ser
examinado mais à frente.
Cumpre examinar cada uma das hipóteses de cabimento dos embargos.
2.2. Erro material
O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo.
Tais inexatidões ou erros são denominados de erro material. Quando isso ocorre,
o juiz pode, de ofício ou a requerimento da parte, alterar sua decisão para corrigir
essas inexatidões (art. 494, CPC).
A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou inexatidões materiais
não implica a possibilidade de o juiz proferir nova decisão ou proceder a um
rejulgamento da causa. O que se permite é que o juiz possa corrigir evidentes e
inequívocos
enganos
involuntários
ou
inconscientes,
retratados
em
discrepâncias entre o que se quis afirmar e o que restou consignado no texto da
decisão.
Enfim, há erro material, quando o que está escrito na decisão não corresponde à
intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio.
Assim ocorre, por exemplo, quando o juiz, na decisão, refere-se ao réu como uma
pessoa jurídica, só que, em verdade, se trata de uma pessoa natural. Outro
exemplo: o juiz afirma que a ação é de reintegração de posse, quando, na
realidade, a ação é de alimentos. Também se configura a hipótese de permitir a
correção pelo próprio juiz, quando há erros de cálculo ou erros aritméticos, como,
por exemplo, quando o juiz condena o réu a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) a
título de danos materiais e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à guisa de danos morais,
estabelecendo uma condenação total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Nesse caso, há evidente erro de cálculo, pois a soma deve importar um total de R$
40.000,00 (quarenta mil reais), e não R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Em hipóteses assim, permite-se ao juiz corrigir, de ofício ou a requerimento, o
erro material ou o erro de cálculo. Tais erros - como, aliás, já se consolidou na
jurisprudência - não são atingidos pela coisa julgada, podendo ser revistos a
qualquer momento.
(...)
Tradicionalmente, o Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro
material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso,
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.848 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720155/2008-31
6
cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la,
eliminando a premissa equivocada. Quando, enfim, a decisão parte de premissa
equivocada, decorrente de erro de fato, são cabíveis embargos de declaração
para correção de tal equívoco. Com efeito, cabem embargos de declaração,
"quando o julgado embargado decida a demanda orientado por premissa fática
equivocada".
No mesmo sentido, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Nery em Código de Processo Civil
Comentado, 2018, 17a ed., pág. 1177/1178, em comentário ao art. 494 do CPC:
2. Sentença processual (CPC 485) ou de mérito (CPC 487). Trata-se do princípio da
inalterabilidade da sentença pelo juiz. (...) Só pode alterá-la nas hipóteses
descritas na norma comentada. (...)
I: 3. Erro material e de cálculo. Mesmo depois de transitada em julgado a
sentença, o juiz pode corrigi-la dos erros materiais e de cálculo de que padece.
Pode fazê-lo ex officio ou a requerimento da parte ou interessado.
II: 4. Embargos de declaração. Não havendo erro material nem de cálculo, o juiz
pode corrigir a sentença, por meio de embargos de declaração, nas hipóteses do
CPC 1022. A correção do erro material também pode ser requerida pela parte
por meio dos embargos, mesmo sendo possível ao juiz proceder à correção de
ofício.
# 5. Casuística:
Aplicação do CPC/1973 463 [CPC 494]. Reapreciação da matéria de fato. Esta
Corte tem entendimento no sentido de que o CPC/1973 463 prevê a possibilidade
de o julgador alterar a decisão proferida, desde que seja para corrigir inexatidões
ou erros de cálculo, não significando, no entanto, reapreciação de questões e de
prolação de nova decisão (STJ, 3.a T., AgRgREsp 1116381-SP, rel. Min. Sidnei
Beneti, j. 17.9.2013, DJUE 2.10.2013).
(...)
Inexatidões materiais ou erros de cálculos. Inexatidões materiais ou erros de
cálculos que excepcionam a regra contida no CPC/1973 463 I [CPC 494 I], são
aqueles decorrentes de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão
julgador, não se incluindo entre eles os critérios de cálculos que, na verdade,
constituem os fundamentos da decisão, sob pena de ofensa à coisa julgada (STJ,
2.a T., REsp 539758-SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 7.11.2006, v.u.).
Sobre a correção de erro no julgamento (error in iudicando), trago novamente as
lições de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, op.cit., págs. 134/136:
8.5.2. A causa de pedir recursal: o error in procedendo e o error in iudicando
Como qualquer demanda, o recurso tem a sua própria causa de pedir. A causa de
pedir recursal compõe-se do fato jurídico apto a autorizar a reforma, a
invalidação, a integração e o esclarecimento da decisão recorrida. Os fatos aptos a
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.848 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720155/2008-31
7
gerar integração (omissão) e esclarecimento (obscuridade) serão examinados no
capítulo destinado aos embargos de declaração. Neste momento, cumpre
concentrar-se nos fatos jurídicos capazes de gerar a reforma (error in iudicando)
e a invalidação (error in procedendo) da decisão.
Chama-se de error in iudicando o equívoco de julgamento. Denuncia-se, por
meio da impugnação, "uma má-apreciação da questão de direito ou da questão
de fato, ou de ambas, pedindo-se, em consequência, a reforma da decisão". É
um dado que investiga no conteúdo da decisão: o juiz decidiu mal, apreciou mal
aquilo que lhe foi submetido para ser decidido. Trata-se de fato jurídico que
enseja a reforma da decisão recorrida.
(...)
Em resumo, os vícios de atividade, igualmente denominados de errores in
procedendo, ocorrem quando o juiz desrespeita norma de procedimento
provocando prejuízo ao recorrente. Assim, por exemplo, o juiz designa perícia, e
não determina a intimação das partes para indicar assistentes técnicos e formular
quesitos, ou diante da juntada de um documento fundamental ao julgamento,
não ordena a intimação da parte contrária para sobre ele manifestar-se, ou,
ainda, pronuncia-se a respeito de uma questão alcançada pela preclusão, ou,
finalmente, não fundamenta sua decisão. São todos casos de vício de atividade ou
error in procedendo; erros que dizem respeito à condução do procedimento, à
forma dos atos processuais, não concernindo ao conteúdo do ato em si.
Por sua vez, os erros de julgamento (errores in iudicando) relacionam-se com a
substância ou com o conteúdo da decisão.'°' Neste caso, o juiz cometeu uma
injustiça ou julgou equivocadamente, não aplicou a norma correta ao caso (seja
ela processual ou material), interpretou de maneira desconforme com as regras
de hermenêutica ou não valorou corretamente a prova; enfim, quando ocorre
error in iudicando significa que o juiz errou no julgamento.
Não apenas a doutrina, mas também a jurisprudência, tem esse entendimento,
conforme precedente do STJ no AgInt no AgInt no AREsp 2.371.066/SC, Relatora Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, Órgão Julgador T2 - Segunda Turma, julgamento em 04/12/2023:
Ementa
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL DE ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE REJEITADA, NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGADA VIOLAÇÃO
AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INCONFORMISMO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 142, CAPUT, DO CTN. RAZÕES
DO RECURSO ESPECIAL DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DA CORTE DE ORIGEM
ALUSIVO À SÚMULA 393 DO STJ, QUE DEIXOU DE SER IMPUGNADO, DE MODO
ADEQUADO E ESPECÍFICO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO
STF. OFENSA REFLEXA À LEI FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF, POR
ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.848 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720155/2008-31
8
(...)
III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022, II e III, do CPC/2015,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de
vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede
de Embargos de Declaração apreciaram, de modo claro, coerente e
suficientemente fundamentado, todas as questões necessárias à solução da
controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
IV. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a expressão 'erro material' possui
sentido técnico e consiste na existência de flagrante equívoco na utilização de
sinais gráficos relacionados com vocábulos referentes ao nome das partes ou do
recurso, ou, ainda, a expressões numéricas como datas, valores monetários etc.
Cuida-se, como se vê, de equívoco flagrante, de imediata percepção, consistente
na manifesta incompatibilidade entre o que o órgão julgador entendeu ou quis
dizer, e, por outro lado, os sinais gráficos para expressar o julgamento. Tal
defeito pode ser corrigido de ofício pela autoridade judicial ou mediante a
oposição dos Embargos Declaratórios. Não se enquadra no conceito de erro
material aquele relacionado com critérios ou elementos do julgamento" (STJ,
EDcl nos EDcl no REsp 1.340.444/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE
ESPECIAL, DJe de 15/12/2021).
No caso de inconformismo do contribuinte com a decisão prolatada no Acórdão no
3302-013.768, cabe a interposição de Recurso Especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais,
recurso apto a modificar a decisão.
Portanto, como os embargos não demonstraram a inexatidão ou erro de escrita ou
de cálculo, mas sim um erro de julgamento, o recurso não deve ser conhecido, nos termos do art.
117, § 1o, do Regimento Interno do CARF:
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um
novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o
requerimento que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
Pelo exposto, voto por não conhecer dos embargos.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 275
DF CARF MF
Original